Tribunal: STF
Processo: ARE 1407697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de dois recursos de agravo interpostos pelo Município de Tracunhaém e outro e pela União que têm por objeto decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 40, p. 6-8):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDEF. DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. VALIDADE. CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 



    1. O MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM/PE e a UNIÃO interpõem apelação contra sentença do MM. Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, julgando os embargos à execução de sentença que garantira aos municípios substituídos pela AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco) diferenças relativas aos repasses do FUNDEF, julgou extinto o processo com resolução do mérito, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente/embargada (R$ 317.964,15). A sentença também condenou a UNIÃO a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (CPC/1973, art. 20, § 4º). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 573.232, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual: I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. (Tema 82. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).



    3. Recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar, no Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 233.297/DF, de sorte a afastar interpretações distintas da tese fixada na repercussão geral transcrita, ocasião em que afirmou que: a) a autorização a que alude o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, pode advir de manifestação da assembleia geral dos filiados; b) A decisão agravada está em consonância com essa orientação, no sentido de não se exigir das associações autorização individual para a propositura de ações ordinárias. (Ag. Reg. no Ag. Reg. nos Emb. Div. no Recurso Extraordinário nº 233.297/DF, Pleno., Rel. Min. EDSON FACHIN, Jul. 15/2/2019. Publ. DJe 27/2/2019). 



    4. No caso dos autos, a inicial da ação coletiva movida pela AMUPE foi instruída com "Ata da Assembleia Geral Extraordinária", na qual foi informado o ajuizamento da ação através do Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, que fora contratado pela associação para atuar "na qualidade de substituto processual dos municípios associados, no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo ação coletiva visando à complementação dos recursos oriundos do FUNDEF em razão da aplicação de metodologia equivocada pela União Federal, quando deveriam ter sido utilizados os parâmetros constantes do art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/96." 



    5. A despeito da redação um tanto atécnica (não haveria se falar em "substituição" dos associados pelo escritório de advocacia), não há dúvida de que tal ata evidencia que a assembleia efetivamente autorizou a propositura da ação. Entender o contrário - ou seja, entender que a assembleia ocorreu apenas para comunicar que a AMUPE contratara um escritório de advocacia - seria esvaziar de conteúdo a condenação judicial, pois nem mesmo os municípios presentes naquela reunião poderiam executar o título, já que não teriam, nesse caso, autorizado o ajuizamento da ação. 



    6. Registre-se, ainda, ter também sido consignado, na referida ata, que os municípios poderiam firmar "Termo de Adesão" ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Tal adesão, em realidade, diz respeito aos efeitos do contrato de prestação de serviços, não ao polo ativo do processo, já que este decorre da condição de associado à época do ajuizamento, bem como ao fato de constar na lista apresentada com a inicial do processo coletivo. 



    7. Diante da manifestação do STF a respeito do tema, entende-se que o MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM é parte legítima para executar o título executivo judicial formado no processo coletivo. 



    8. Por inoportuna e contrária à coisa julgada, rejeito também a alegação de que a sentença não é exigível, porquanto o próprio FUNDEF fora extinto, não havendo como se pretender as diferenças relativas aos repasses feitos a menor, não havendo dano a ser ressarcido. A obrigação de pagar as diferenças já foi estabelecida no título executivo judicial, não havendo que se reabrir a discussão acerca do próprio mérito da questão. 



    9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sessão do dia 10.10.2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedido por via judicial em razão da necessidade de sua vinculação ao desenvolvimento da Educação. Entendeu aquela Corte, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada. Precedente no mesmo sentido: PROCESSO: 08085149720184050000, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, JULGAMENTO: 23/11/2018) 



    10. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, "o regime jurídico dos honorários advocatícios sucumbenciais é o vigente no momento da propositura da demanda (REsp 1111157/PB, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Primeira Seção, julg. 22/04/2009, sob o regime dos recursos repetitivos). Além disso, o mesmo STJ fez editar o Enunciado Administrativo n. 7, segundo o qual "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." 



    11. Considerando-se que, no caso, o recurso de apelação foi interposto em 2018, não há dúvida quanto à incidência do novo CPC e ao cabimento da fixação de honorários recursais. A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se, pois, justa a suficiente a sua majoração em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários recursais. 



    12. Apelação da UNIÃO parcialmente provida. Apelação do município provida em parte, para majorar a verba honorária sucumbencial em R$ 1.000,00 (um mil reais).”



    Os primeiros embargos declaratórios interpostos pela União foram providos para fins de esclarecimento e os demais embargos interpostos pelas partes ora recorrentes foram desprovidos (eDOC 75 e 105).



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Tucunhaém e Monteiro e Monteiro Advogados Associados, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 133 e 205 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais defendem a possibilidade de destaque de honorários contratuais nos processos de FUNDEF em virtude da vinculação entre as verbas destinadas à educação e o trabalho realizado pelo advogado.



    A União, no extraordinário também interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta a existência de ofensa ao art. 5º, XXI, da Carta Federal e ao art. 60 do ADCT.



    Discorre acerca da ilegitimidade ativa do Município-exequente, buscando “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, para que se aplique o RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, reconhecendo a imperativa necessidade de que o Município prove que autorizou a AMUPE, inclusive parte ilegítima, quando do ajuizamento da lide cognitiva, ou seja, com a inicial desta.” (eDOC 125, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão aos recorrentes.



    Primeiramente, quanto ao apelo interposto pelo ente municipal, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, quando considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;



    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”



    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:



    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 



    (...)



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:



    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”



    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)



    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 



    De outra banda, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela União - em que pese os termos do precedente da repercussão geral invocado (Tema 82) - eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à autorização assemblear para a propositura da ação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, conheço dos agravos e nego provimento aos recursos extraordinários interpostos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente